Tribunal: TJSP
Processo: 2048864-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Inconformismo da impugnante. Decisão que levou em consideração apenas o voto vencido proferido na ocasião do julgamento da fase de conhecimento da ação. Litigância de má-fé dos impugnados, que levaram aos autos apenas o voto vencido, seja na petição inicial do cumprimento, seja nos

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação. Inconformismo da impugnante. Decisão que levou em consideração apenas o voto vencido proferido na ocasião do julgamento da fase de conhecimento da ação. Litigância de má-fé dos impugnados, que levaram aos autos apenas o voto vencido, seja na petição inicial do cumprimento, seja nos documentos juntados. O voto vencedor considerou válida a cláusula de coparticipação, de modo que inexistem valores a serem restituídos pelo plano. Honorários na forma do voto vencido, ausente divergência quanto a eles. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2048864-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante UNIMED DE
MARÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, são agravados GUILHERME
MORAES CARDOSO, CEZAR CARDOSO FILHO e VANESSA MORAES
CARDOSO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2048864-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico
AGRAVADOS: Guilherme Moraes Cardoso e outros
COMARCA: Marília 02a Vara Cível
VOTO: 37072
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento de
sentença. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação.
Inconformismo da impugnante. Decisão que levou em
consideração apenas o voto vencido proferido na ocasião do
julgamento da fase de conhecimento da ação. Litigância de
má-fé dos impugnados, que levaram aos autos apenas o
voto vencido, seja na petição inicial do cumprimento, seja
nos documentos juntados. O voto vencedor considerou
válida a cláusula de coparticipação, de modo que inexistem
valores a serem restituídos pelo plano. Honorários na
forma do voto vencido, ausente divergência quanto a eles.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão do E.
Juiz de Direito Ernani Desco Filho, da 02a Vara Cível da Comarca de Marília que, no
curso da demanda originária, acolheu “a impugnação ao cumprimento de sentença, em
parte apenas para revogar os benefícios da gratuidade, anotando-se. No mais, homologo
os cálculos de fls. 132 para fins de prosseguimento da execução, porquanto de acordo
com o título executivo.”. Decisão às fls. 153/154 da origem.
A agravante recorre (fls. 01/26). Sustenta, em síntese, que
o juízo a quo considerou o voto vencido, e não o vencedor, para fins de julgamento de
impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma que o entendimento que prevaleceu
foi o da licitude da cláusula de coparticipação. Afirma que, portanto, foi reformada a
sentença quanto à determinação de devolução dos valores pagos a título de
coparticipação e inexigibilidade dos valores pendentes também a tal título. Afirma que
foi revertida a sucumbência. Afirma que não é possível a modificação dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
em sede de execução. Afirma que, vencido o relator, a base de cálculo dos honorários
deve refletir aquela estipulada em sentença. Afirma que os honorários do
executado/Guilherme tem por base R$1.000,00, pois transitada em julgado a questão.
Afirma que os agravados litigam de má-fé. Requer, por fim, seja reformada a decisão
agravada.
Efeito suspensivo concedido à fl. 132.
Informações às fls. 143/145.
Contraminuta às fls. 147/153.
Há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Esta Relatoria, no julgamento das apelações interpostas
pelas rés na fase de conhecimento, ficou vencida no que diz respeito à validade da
cláusula limitativa de internação psiquiátrica, que cobra coparticipação dos
consumidores após o 30o dia de internação.
Na conclusão do voto vencido, restou decidido que
“Destarte, confirma-se a condenação da corré Unimed de Marília, agora de forma
solitária, à cobertura da integralidade do procedimento terapêutico requerido em
internação psiquiátrica que perdurou desde meados de 2016 até meados de 2017,
sem a cobrança de coparticipação, nos termos expostos pela sentença, declarando-se a
inexigibilidade dos débitos cobrados da parte autora A ESSE TÍTULO ainda em
aberto, indicados na inicial de R$ 32.067,52, além da ordem de restituição dos valores
que já foram desembolsados, de R$ 2.416,68 (cf. fl. 04), cabendo à parte autora
proceder à juntada das faturas respectivas faltantes em fase de liquidação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
apresentadas às fls. 71/72, além de apresentar o demonstrativo de cálculo atualizado.”
(fl. 27 do voto).
Resta claro, assim, que a um, os valores discutidos dizem
respeito à internação psiquiátrica, e a dois, que a inexigibilidade e a restituição, com a
alteração do resultado promovida pelo voto vencedor, ficam portanto prejudicadas.
Tem razão, portanto, a impugnante/agravante, visto que a
decisão agravada se baseou unicamente no voto vencido para fins de fase de
impugnação ao cumprimento de sentença.
Aliás, é mesmo caso de condenar a parte
impugnada/agravada ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Isto porque,
conforme se depreende dos autos na origem, a parte apresentou a inicial de
cumprimento de sentença com base unicamente no voto vencido, e juntou apenas ele
aos autos (fls. 15/44), conduta que se enquadra no artigo 80, inciso II do Código de
Processo Civil. Multa ora arbitrada em 1% sobre o valor da causa, nos termos do artigo
81 do mesmo diploma processual.
Por fim, quanto aos honorários, anote-se que estes foram
fixados na forma do voto vencido e, ausente divergência quanto a tal questão no voto
vencedor, e tendo o acórdão transitado em julgado, não há que se falar em rediscussão
da questão neste momento processual.
Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso,
a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o
silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Privado
PIVA RODRIGUES
Relator